Tribunal: TJDFT
Processo: 0712702-28.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0712702-28.2024.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) RECLAMANTE: BERNARDO PITEL RECLAMADO: JUIZ DE DIREITO DO 3o JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BRASÍLIA D E C I S Ã O O pedido de revogação das medidas protetivas deve ser direcionado ao juízo reclamado, sob pena de ofensa ao duplo grau de jurisdição. Verifico, dos autos de origem, que o pedido já foi formulado e aguarda manifestação do Ministério Público. Nada a prover, por ora. Intime-se. Prossiga-se na instrução da reclamação. BRASÍLIA, DF, 21 de maio de 2024 18:04:41. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator